Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711023-46.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARIA CARLA PIRES CAPUANO NERY APELADO: MARIA CARLA PIRES CAPUANO NERY, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Os autos foram encaminhados a esta relatoria para que seja realizado o juízo de retratação pela suposta divergência entre o acórdão de no 1288633 (ID 20400290), integrado pelo julgamento dos embargos de declaração no acórdão no 1303749 (ID 21905750), e o REsp no 1.112.114-SP (TEMA 23), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A autora, na petição de ID 24114529, informou que concorda com os termos do Recurso Especial de ID 22430599 e, em petição de ID 25100497, o IPREV requereu o acolhimento da tese recursal, tendo em vista a concordância da parte adversa. É o relato do necessário. O IPREV alegou em seu Recurso Especial que os acórdãos recorridos apresentaram interpretação divergente da realizada pelo STJ, no Tema 23, na fixação do termo inicial para os juros de mora no caso dos autos. Em consulta ao endereço eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se o seguinte sobre o Tema 23: “Questão submetida a julgamento: Questiona-se se as certidões expedidas pela Administração não têm o condão de interromper a prescrição. Tese Firmada: Importa em interrupção da prescrição a confissão realizada por meio de certidão individual emitida pelo Tribunal de Justiça (...), acerca da existência de dívida de valor consolidado em favor de servidor público integrante de seu respectivo Quadro.” Nesse contexto, é evidente que o termo inicial dos juros de mora nas dívidas reconhecidas pela Administração Pública não foi questão submetida ao julgamento sob o regime de recursos repetitivos. Compulsando os autos, verifica-se que os acórdãos de no 1288633 e de no 1303749 que julgaram as apelações das partes não abordaram o tema da prescrição, conforme se observa das ementas (ID’s 20400290 - Pág. 1 e 21905750 - Pág. 1): APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO RECONHECIMENTO DO DÉBITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Não cabe o reexame necessário de condenação líquida contra autarquia distrital cujo valor não ultrapassa a quantia de 500 salários mínimos (Inciso II, do §3o, do artigo 496, do CPC). 2. O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da publicação do ato administrativo que reconheceu a dívida porque é gerada a obrigação de seu pagamento. 3. O IPREV-DF é pessoa jurídica de direito público que integra a estrutura administrativa do Distrito Federal, estando isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos moldes do Decreto-Lei 500/69, contudo, tal garantia não o exime de ressarcir os valores desembolsados pela parte contrária a este título. 4. A pequena diferença entre o valor indicado pelo autor e a quantia reconhecida como devida pelo réu caracteriza sucumbência mínima. 5. Apelo da autora conhecido e provido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. RE 870.947/SE. OMISSÃO. VERIFICADA. SUPRESSÃO. 1. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso de apelação, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal. 2. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, a embargante deve se valer dos meios próprios. 3. A novel redação do artigo 1.025, do CPC, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais 4. Constatando-se a existência de omissão no acórdão, a supressão é medida que se impõe. 5. A questão relativa ao percentual de juros de mora e correção monetária para condenações judiciais referentes aos servidores públicos foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 905: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. 6. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e parcialmente providos. Dessa forma, os acórdãos recorridos apresentam situação diversa da firmada no Recurso Especial no 1.112.114-SP (TEMA 23), tendo em vista a prescrição não foi objeto de análise dos acórdãos da 5a Turma. Por estas razões, remeto os autos para a Presidência para as providências cabíveis. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora